Tribunal: TJSP
Processo: 1014303-03.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e reparação por dano moral. Relação de consumo. Fraude praticada por suposta preposta da Instituição Financeira. Fraudadora que levou contrato verdadeiro da Instituição Financeira para assinatura do autor. Responsabilidade da Instituição Financeira caracterizada. Fortuito interno. Súmula 479, do C. STJ. Restituição

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e reparação por dano moral. Relação de consumo. Fraude praticada por suposta preposta da Instituição Financeira. Fraudadora que levou contrato verdadeiro da Instituição Financeira para assinatura do autor. Responsabilidade da Instituição Financeira caracterizada. Fortuito interno. Súmula 479, do C. STJ. Restituição do valor indevidamente transferido pelo autor que é de rigor. Dano moral. Ocorrência. Manutenção do valor arbitrado em R$5.000,00 pela r. sentença.
Recurso não provido.